Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-85.2018.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003498-85.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE SOUZA BARROS - CPF: 432.204.791-20 (EMBARGADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003498-85.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: FÁBIO DE SOUZA BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
de sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 0003498-85.2018.8.11.0004 - Código 273921 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
FÁBIO DE SOUZA BARROS
, em que manteve a sentença.

O embargante diz que, “
em que pese a alegação do autor de que os contratos foram celebrados em 43/51/57 parcelas, razão não lhe assiste já que conforme consta nos contratos devidamente assinados pelo autor eles foram pactuados para quitação em 84 parcelas. Se não bastasse, cabe informar que não há como se considerar que as parcelas sejam referentes a qualquer refinanciamento e sim aos contratos originários pactuados em 84 parcelas
”.

Descreve que, “
dos 6 contratos cujo prazo de amortização se discute nestes autos, 4 possuem rubrica/assinatura, não havendo que se falar em discordância, dada a anuência expressa
”.

Afirma que “
não pode ser considerada a ausência de rubrica como prova capaz de macular o presente contrato, uma vez que conforme vasta jurisprudência, tal fato não pode ser considerado como prova de irregularidade
”.

Declara que “
inexistiu, no caso, renegociação, apenas e tão somente a cessão dos contratos ao ITAÚ CONSIGNADO, o que deu azo à mudança na sigla do desconto, incorrendo o julgado em nova premissa equivocada
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 126040678).

Em resposta, pede-se a resposta dos embargos (id. 127913174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
de sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 0003498-85.2018.8.11.0004 - Código 273921 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
FÁBIO DE SOUZA BARROS
, em que manteve a sentença.

O embargante diz que, “
em que pese a alegação do autor de que os contratos foram celebrados em 43/51/57 parcelas, razão não lhe assiste já que conforme consta nos contratos devidamente assinados pelo autor eles foram pactuados para quitação em 84 parcelas. Se não bastasse, cabe informar que não há como se considerar que as parcelas sejam referentes a qualquer refinanciamento e sim aos contratos originários pactuados em 84 parcelas
”.

A pretensão não convence e é revisitação da lide. Foi decidido que,
“Em que pese o apelado tenha demonstrado a contratação realizada com o consumidor em 2013 e 2014 (id. 121368632, p. 23 e seguintes), em que, em algumas páginas, constam o vencimento em 84 prestações (em verdade, isto consta em todos os contratos), fato é que o consumidor demonstrou, pel
os extratos de id. 121368623, p. 28 e seguintes,
que lhe foi disponibilizado, mediante consulta dos contratos em site,
que a quantidade de parcelas seria totalmente diferente
.”.

Descreve o embargante que, “
dos 6 contratos cujo prazo de amortização se discute nestes autos, 4 possuem rubrica/assinatura, não havendo que se falar em discordância, dada a anuência expressa
”.

De fato, em 4 contratos há a assinatura do consumidor na via que diz ser 84 parcelas. Entretanto, não afasta o fato de que “
o consumidor demonstrou, pel
os extratos de id. 121368623, p. 28 e seguintes,
que lhe foi disponibilizado, mediante consulta dos contratos em site,
que a quantidade de parcelas seria totalmente diferente
.”.

Declara o embargante que “
inexistiu, no caso, renegociação, apenas e tão somente a cessão dos contratos ao ITAÚ CONSIGNADO, o que deu azo à mudança na sigla do desconto, incorrendo o julgado em nova premissa equivocada
”.

Entretanto, como decidido,
“Em documento nomeado de “demonstrativo de pagamento” (id. 121368623, p. 36 e seguintes), fornecido pelo apelante e juntado na inicial, depreende-se que houveram negociações ocorridas entre 20/08/2015 e 20/11/2015, utilizando-se o termo “
CONTRATO RENEGOCIADO”,

mas não se apresentou nos autos qualquer contrato de renegociação
, ônus que incumbia à parte requerida, já que o consumidor se diz desconhecedor. Como já dito, os únicos contratos apresentados são os originários, de 2013 e 2014. Nada foi apresentado referente ao ano 2015, em que teria ocorrido, segundo sistema do apelante, um contrato de renegociação”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022